Tribunal: TJMT
Processo: 1018774-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018774-49.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE ITIQUIRA
AGRAVANTE: FERNANDA RAFAEL ANTUNES LENK;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ITIQUIRA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Fernanda Rafael Antunes Lenk contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposta contra o Município de Itiquira, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que o agravado “não poderia revogar a concessão anteriormente concedida motivada por Portaria Recomendatória, em virtude do ato anteriormente concedido já ter produzido efeitos concretos na esfera de interesse da agravante, ou seja, a agravante mudou seu domicílio para Rondonópolis-MT (distância de 147 km da cidade de Itiquira-MT), além de estar passando por diversos transtornos em virtude da referida revogação, tendo que retornar para cumprir expediente, uma vez que já cursou 25% da referida qualificação em regime integral”, pelo que restou evidenciado a violação ao contraditório e à ampla defesa.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja mantida a licença para qualificação profissional já deferida anteriormente.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Apesar de estar comprovado o deferimento para a concessão da licença requerida, não há nos autos a motivação da revogação do ato, uma vez que o ente público possui prorrogativas, sendo uma delas a presunção de legalidade e da supremacia do interesse público sobre o privado, por ora, frágeis para concessão da tutela almejada, necessitando de dilação probatória.
Destarte, para liminar, nos moldes solicitados, deve haver comprovação mínima do perigo da demora e indícios mínimos da fumaça, o que não verifica para concessão, pois necessária dilação probatória para verificar a extensão dos supostos prejuízos causados.
Porquanto, por ora, indefiro o pedido de liminar, entretanto, após a apresentação da contestação, com urgência, deverão os autos voltarem conclusos para reanálise dos fatos. [...]. (Id. 105898481 – fls. 3).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] Em que pese os termos abarcados nos embargos declaratórios, incumbe ao embargante recorrer adequadamente da decisão proferida por este Juízo, já que não se fazem presentes os requisitos que ensejam a oposição dos embargos de declaração, pois, o que intenta, é a reforma da decisão, restando indevida a via eleita.
Face ao exposto, e, ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração opostos, quanto ao pedido de nulidade, mantendo-se in totum a decisão embargada. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000847-86.2021.8.11.0027, Primeira Instância, Id. 67954301 – fls. 2).
A Lei do Município de Itiquira no 827, de 7 de maio de 2014, dispõe acerca da licença para qualificação profissional do servidor:
Art. 19 A licença para qualificação profissional se dará com prévia autorização do Prefeito Municipal, mediante a apresentação de requerimento acompanhado de projeto de estudo, com a devida justificativa e fundamentação na área de atuação efetiva do servidor, e consiste no afastamento do mesmo de suas funções, sem prejuízos dos seus subsídios, assegurada a sua efetividade para todos os efetivos de carreira e será concedida para frequência de curso de formação, treinamento, aperfeiçoamento, estágio, mestrado e doutorado, se de interesse do Município.
Parágrafo único. O servidor que gozar da licença de que trata o presente artigo, não poderá se afastar do exercício de seu cargo após a conclusão do curso de formação, treinamento, aperfeiçoamento ou em nível de pós-graduação e estágio, mestrado e doutorado, pelo prazo ininterrupto de duração da sua licença, sob pena de ressarcir o erário público com o total do subsídio recebido durante a licença.
Art. 20 Para concessão da licença de que trata o artigo anterior somente será concedida a servidores que participarem de curso relacionado à área de atuação.
No requerimento administrativo está:
[...] O projeto de pesquisa será desenvolvido paralelamente às tutorias de pesquisa onde o tema em questão escolhido se dará através do diagnóstico situacional da unidade de saúde em que o residente estiver inserido. A apresentação do projeto de pesquisa será em setembro de 2021 contendo introdução, justificativa, objetivos gerais, objetivos específicos, metodologia, cronograma, orçamento, resultados esperados e referências bibliográficas. Ao final do segundo ano, o residente deverá apresentar o trabalho de conclusão da residência, sob formato compatível à publicação de um artigo em uma revista científica. Este trabalho será acompanhado por um orientador do programa. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000847-86.2021.8.11.0027, Primeira Instância, Id. 65937253 – fls. 3).
Assim, à primeira vista, constata-se que sequer havia projeto de estudo exigido no artigo 19 da Lei do Município de Itiquira no 827, de 7 de maio de 2014, à época do protocolo do requerimento administrativo, que pudesse autorizar o deferimento da licença para qualificação profissional, a revelar que o pedido havia sido deferido sem observância dos requisitos previstos em lei.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 25 de outubro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator em substituição